Tribunal: TJES
Processo: 5005428-68.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005428-68.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSEMAR RAMOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELA DEFESA. SÚMULAS 21 E 64 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), sob alegação de excesso de prazo, uma vez que se encontra segregado desde abril de 2021 sem submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pleiteando o relaxamento da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se aferre pela soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e da existência de eventual desídia estatal.

4. A marcha processual se desenvolve de forma regular, sem paralisações injustificadas atribuíveis ao Poder Judiciário ou à acusação.

5. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e pela natureza do crime imputado, justifica maior dilação temporal.

6. A interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contribui para a dilação do processo, afastando eventual alegação de mora estatal.

7. A renúncia do patrono e a necessidade de regularização da representação processual configuram circunstâncias imputáveis à defesa, nos termos da Súmula 64 do STJ.

8. A pena em abstrato cominada também deve ser considerada na aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido segundo o critério da razoabilidade, não pela soma aritmética dos prazos processuais.

2. A inexistência de desídia estatal e a regular tramitação do feito afastam o constrangimento ilegal.

3. A complexidade do processo e a atuação da defesa que contribui para a demora afastam a alegação de excesso de prazo.

4. A superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise do excesso de prazo na fase de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no RHC n. 202.354/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 09.04.2025; STJ, Súmulas 21 e 64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSEMAR RAMOS DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
0009065-86.2020.8.08.0012
.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 08/04/2021 sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva do acusado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19179672
).

Decisão de ID nº
19228718
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19251575
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSEMAR RAMOS DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0009065-86.2020.8.08.0012.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 08/04/2021 sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de relaxar a prisão preventiva do acusado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consoante entendimento do STJ, “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
,
jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e os corréus ADRIANO DA COSTA MIRANDA e BRUNO DOS SANTOS HENKER foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 02/10/2020, os réus teriam se desentendido com a vítima HENRIQUE SILVEIRA GARCIA em razão de eles utilizarem o quintal da residência do ofendido como ponto de tráfico, motivo pelo qual os acusados teriam se dirigido até a residência dele e desferiram disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram a morte.

Consoante informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia foi oferecida em 09/12/2020 e recebida no dia 16/12/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O mandado de prisão foi cumprido em
07/04/2021
, a citação do acusado ocorreu em
27/05/2021
e a resposta a acusação somente foi apresentada em
22/06/2021
.

A fase do
judicium accusationis
foi encerrada em
01/09/2023
e a Defesa do acusado apresentou alegações finais em
24/10/2023
.

Em
09/02/2024
foi proferida decisão pronunciando os acusados, contra a qual a Defesa do réu interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi recebido em
14/05/2024
.

O recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu foi julgado na sessão virtual entre os dias
05 a 09 de maio de 2025
, com o trânsito em julgado no dia
13/06/2025
.

Os autos do recurso foram baixados em
15/08/2025
, ocasião em que foi determinada a intimação das partes para manifestação na fase do art. 422 do CPP, tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO se manifestado.

Nesse ínterim, a Defesa do acusado renunciou ao mandato outorgando, sendo que não houve a constituição de advogado pelo paciente, razão pela qual foi em
09/04/2026
houve a sua intimação pessoal para constituir novo causídico.

Como se percebe da cronologia dos atos processuais, a despeito dos argumentos defensivos, verifica-se que o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações prolongadas, salientando que eventual demora do feito não pode ser imputada
exclusivamente
ao Estado-Juiz.

Outrossim, trata-se de feito que apura o crime de homicídio que contava com três réus o que, por certo, prolonga a marcha processual.

Além do mais, embora seja um direito que lhe é assegurado, a interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa do paciente acaba por prolongar a marcha processual, sem que se possa imputar eventual desídia na condução do feito pelo Estado.

Da mesma forma, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
o atraso verificado recentemente, deve-se à possível manobra da então defesa de renunciar para, respeitosamente, provocar o alegado excesso de prazo
”, podendo incidir o disposto na Súmula nº 64 do STJ:

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa.

No mais, verifica-se que já houve a preclusão da decisão de pronúncia, o que atrai a inteligência do Enunciado de Súmula nº 21 do STJ:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da
prisão por excesso de prazo na instrução.

Outrossim, imputa-se a prática do crime de homicídio qualificado, cuja pena em abstrato é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, a qual deve ser considerada para análise do excesso de prazo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. TESE RELATIVA ÀS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 4. Considerando o tempo de prisão do agravante (que perdura por aproximadamente dez meses),
a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia que foi recebida (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e a ausência de comprovação de desídia do Juízo processante, não há falar em excesso de prazo.
5. Não deve ser conhecida a tese relativa às conclusões do inquérito policial, pois, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (...) (AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.